Tribunal: TJBA
Processo: 8007968-70.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007968-70.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ZAQUEL JOSE DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA Agravo interno em Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do feito pela ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ajuizamento, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada com valor inicial de R$ 5.120,63, inferior ao limite estabelecido, e não houve citação ou localização de bens, preenchendo os requisitos para a extinção. O parâmetro de 50 ORTN previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) não se aplica para a aferição do interesse processual, pois se refere à admissibilidade recursal, instituto distinto da condição da ação. Os precedentes vinculantes, como o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, possuem aplicação imediata, inclusive a processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. A aplicação de entendimento consolidado em precedente vinculante não configura violação ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), especialmente quando se trata de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte. A autonomia municipal não se sobrepõe à tese de repercussão geral e à regulamentação do CNJ que visam à eficiência administrativa e à racionalização da atividade jurisdicional. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007968-70.2022.8.05.0191 em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, como Agravado, ZAQUEL JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.